Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado na derradeira petição[1] veiculada pelo apelante, via da qual informara que já fora realizada todas as medidas pertinentes à efetivação do registro e da transferência do imóvel anteriormente partilhado pelos litigantes, conforme o acordo homologado na ação de divórcio de no 2014.01.1.182960-7, inclusive o pagamento dos respectivos impostos e a formalização do registro da carta de adjudicação, emitida em 16/11/2022, nos autos de no 0036929-59.2009.8.03.0001,[2] diga a apelada, no prazo de 05 (cinco) dias, se já houvera a efetiva regularização do imóvel. Outrossim, diga o apelante, no mesmo interregno, se remanesce o interesse no julgamento do recurso que aviara, tendo em vista que a regularização do imóvel e sua transcrição em nome das partes compreende a inteireza da lide formatada nestes autos, não sobejando, em análise perfunctória, utilidade no exame do recurso. Por fim, proceda a Secretaria à retirada do processo da pauta em que está inserido e, transcorrido o lapso delineado, retornem os autos conclusos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 49095584, fls. 772/773. [2] Decisão de ID 41367175, fl. 754.